Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES CONTESTADAS EM OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES EM VALORES ELEVADOS, EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, DESTOANTES DO PERFIL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APOSIÇÃO DE SENHA. MECANISMOS DE PREVENÇÃO A FRAUDES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade das cobranças referentes a transações impugnadas em cartão, determinou a abstenção de cobranças e de inscrição em cadastros de inadimplentes e autorizou depósito judicial, no bojo de ação declaratória de inexistência de compra cumulada com indenização por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade das transações contestadas e obstou a negativação, à luz da alegação de culpa exclusiva do consumidor por operações realizadas por aproximação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada relação de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidora e fornecedor, consoante CDC (arts. 2o e 3o), incidindo o regime protetivo correspondente.
4. Considerando que as operações impugnadas pelo consumidor em sua fatura de cartão de crédito foram realizadas em sequência, em curto espaço de tempo e em patamar elevado, destoando do perfil de consumo, de modo a revelar a necessidade de acionamento dos sistemas internos de prevenção a fraudes da instituição financeira, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão das cobranças até ulterior dilação probatória.
5. Hipótese em que o risco de dano inverso se mostra mitigado, já que eventual improcedência da demanda permitirá recomposição financeira pela parte ré/agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.